Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-62.2016.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001795-62.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO BELONI TRICHES - CPF: 005.800.829-20 (EMBARGANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (EMBARGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), CARLOS DA CAS - CPF: 252.482.009-20 (EMBARGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BELONI TRICHES (EMBARGANTE), ANTONIO BELONI TRICHES - CPF: 005.800.829-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS RECONHECIDOS (OMISSÕES) E SUPRIDOS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM SANEAMENTO DAS OMISSÕES.

Cabe reconhecer a omissão quanto à necessidade de majoração da verba honorária advocatícia, em sede recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Defender tese equivocada, não caracteriza litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELONI TRICHES
contra acordão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso do Embargado, Carlos da Cas.

O Embargante alega que o acordão é omisso em dois pontos: majoração dos honorários, pelo trabalho adicional, na fase recursal e de condenação do apelante ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé. Requer o saneamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELONI TRICHES contra acordão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso do Embargado, Carlos da Cas.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PARTE QUE DEU CAUSA A CONSTRIÇÃO INDEVIDA – TÍTULO EXECUTIVO FIRMADO PELO ARRENDATÁRIO COM OFERTA EM GARANTIA A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA ÁREA ARRENDADA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO ARRENDANTE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE VEDADA EXPRESSAMENTE A SITUAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO TÍTULO FIRMADO COM CO-EMBARGADA – INTERPOSIÇÃO DE CAUTELAR DE ARRESTO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

É incontroverso a legitimidade passiva do Embargado (Apelante) que, mesmo com vedação expressa no contrato de arrendamento, oferece em garantia a produção agrícola da área arrendada, em título executivo firmado com a co-Embargada, sem anuência do arrendante e, em face da inadimplência do título, a outra parte promove a Cautelar de Arresto, com a constrição da sua parte do arrendamento.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Diante disso é necessário reconhecer que o acórdão efetivamente padece de omissão quanto aos dois pontos: majoração dos honorários e pedido de condenação em litigância de má-fé,
razão pela qual passo à apreciação.

- Majoração da verba honorária.

Aplicando-se o disposto no artigo 85, § 11 do CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Portanto, não se trata de faculdade, mas imposição a majoração da verba honorária recursal.

Assim,
majoro
a verba honorária em 1%, fixando-a no total de 11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

- Condenação do Embargado ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer; também não extrapolou os limites da intenção de fazer valer o direito que entendia devido, ainda que não reconhecido. Trata-se, no caso, de exercício regular do direito de demandar em juízo, ou seja, defender tese equivocada, não caracteriza litigância de má-fé.

Rejeito, portanto, pedido.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para o fim de RECONHECER a omissão em relação à majoração e MAJORAR a verba honorária em 1%, totalizando 11%, sobre o valor atualizado da causa e, por outro lado, REJEITAR o pedido de condenação ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023